Tribunal: TJDFT
Processo: 0743579-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743579-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ZULEIDE DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PREDIO DA RUA 05, LOTE 08, POLO DE MODAS, GUARA II, BRASILIA-DF DECISÃO 1. MARIA ZULEIDE DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 172697060, autos originários), proferida na ação de imissão de posse proposta por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PRÉDIO DA RUA 05, LOTE 08, PÓLO DE MODAS, GUARÁ-DF, que deferiu a tutela provisória de evidência, in verbis: “ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PRÉDIO DA RUA 05, LOTE 08, POLO DE MODAS, GUARÁ II, BRASÍLIA-DF, por sua representante legal, ALYNNE PAIVA FELÍCIO DA SILVEIRA, exercitou direito de ação perante este Juízo em face de MARIA ZULEIDE DA SILVA (ou MARIA ZULEIDE DA SILVA DE LYRA), mediante o manejo do presente processo de conhecimento, que trafega pelo procedimento comum, por meio de que pretende obter, já liminarmente, a imissão de posse de duas (2) lojas térreas, sob pena de multa diária de um mil reais (R$ 1.000,00) em caso de resistência da ocupante (ID: 140815345, item V, subitem a, p. 11). Em rápido resumo, na causa de pedir a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, ora parte autora, narra que foi constituída em 14.8.2017 e, desde o primórdio de sua criação, os quatorze (14) associados fundadores se pautaram pela necessidade da compra do imóvel situado no Polo de Moda, Rua 5, Lote 8, Guará, juntando recursos financeiros bastantes para a almejada aquisição. Assim, habilitou-se junto à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) nos autos n. 111.003257/2022, referentes ao Edital de Controle n. 49191, a fim de concretizar tal intento, obtendo êxito na respectiva arrematação, tendo pagado sinal do valor de setenta e seis mil, trezentos e trinta reais (R$ 76.330,00) e financiado o saldo restante em cento e cinquenta (150) parcelas. Finalmente, depois de efetuar os pagamentos correspondentes, no dia 4.8.2022 foi lavrada a escritura pública e compra e venda pelo preço de quatrocentos e setenta e três mil reais (R$ 473.000,00) e, no dia 13.9.2022, foi registrada a compra e venda na respectiva matrícula imobiliária. Entretanto, a ora ré, MARIA ZULEIDE, atualmente ocupa as lojas térreas e se nega a desocupá-las. A parte autora prossegue argumentando que sua propriedade imobiliária está comprovada por documentos. Além disso, a parte ré, que não é sua associada, lhe causa prejuízo financeiro ao permanecer ocupando imóvel alheio. A petição inicial, instruída com os documentos necessários, inclusive comprovantes de pagamento das custas processuais iniciais, foi recebida pela decisão proferida no ID: 153961113, em que foi designada audiência prévia de justificação, frustrando-se sua realização, em primeira oportunidade, em virtude de a parte ré não ter sido citada (ID: 155302763). Em seguida, foi expedido mandado de citação por evidente equívoco (ID: 156250755), porquanto não foram observados os termos da decisão inicial (ID: 153961113); porém, a parte ré se habilitou nos autos (ID: 157385151), suprindo, assim, a nulidade de sua citação. Na sequência, a parte autora juntou a petição do ID: 160831828, em que requer o julgamento antecipado da lide em virtude do decurso do prazo de resposta; porém, o prazo de resposta não transcorreu, de modo algum, ante o descumprimento da decisão inicial proferida no ID: 153961113, a qual restou irrecorrida. Desse modo, novamente foi designada audiência de justificação (ID: 171102433), à qual compareceram ambas as partes e seus ilustres advogados, conforme consta do ID: 172622034; porém, não foi possível obter a conciliação entre as partes, tendo sido dispensada a inquirição testemunhal. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e disponho a seguir. A apreciação da medida pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de limitação da profundidade da análise. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). A ação de imissão de posse constitui tipicamente uma ação petitória ajuizada “por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode imitir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-lo. (...) O novo proprietário invocará o jus possidendi, pois pedirá a posse com fundamento na propriedade que lhe foi transmitida. (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. Salvador: JusPodivm, v. 5, 2016. p. 248-249). No caso dos presentes autos, verifico que foram cumpridos todos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória, liminarmente, subsumindo-se perfeitamente ao disposto no art. 311, inciso II, do CPC/2015. Com efeito, o imóvel constituído pelo Lote n. 8, da Rua 5, do Polo de Moda, do SRIA/Guará (DF), com área total de 339,41 m2, matriculado sob n. 22796 no Livro 2 - Registro Geral, do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi adquirido da TERRACAP pela parte autora, em regular procedimento licitatório (ID: 140815353), pelo preço de R$ 473.000,00, em conformidade com a escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária em garantia, lavrada em 4.8.2022 perante o Cartório do 5.o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protestos de Títulos e Pessoas Jurídicas do Guará (ID: 140815354), e registrada sob o n. R-3-22796, de 16.9.2022, junto ao Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID: 140815350). Por outro lado, também verifico a imprescindibilidade de prestação de caução, como requisito da concessão da medida liminar previsto no 300, § 1.o, do CPC/2015, porquanto as duas lojas (objeto do pedido mediato) já se encontravam edificadas no pavimento térreo do prédio, conforme se vê da ata notarial juntada no ID: 140815349, não tendo sido erigidas pela parte ré. Nessa ordem de ideias, verifico a ocorrência de emblemática hipótese de tutela provisória fundada na evidência do direito subjetivo alegado em juízo, porquanto a petição inicial está instruída com documentos bastantes para a comprovação dos fatos constitutivos do direito subjetivo alegado pela parte autora, em relação à qual a parte ré, em tese, não poderá opor contraprova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, inciso IV, do CPC/2015). Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCRITURA PÚBLICA. CERTIDÃO DE ÔNUS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Deve ser mantida a decisão que deferiu a imissão na posse no imóvel de adquirente regularmente adquirido em leilão. 2. Extreme de dúvidas que é legítima proprietária do imóvel objeto da lide, adquirido legalmente em leilão e com propriedade devidamente comprovada pelo contrato de compra e venda, por escritura pública e certidão de ônus do imóvel, todos estes documentos devidamente atualizados e acostados aos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1191566, 07069790420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 31.7.2019, publicado no DJe: 14.8.2019). Por todo o exposto, defiro a tutela provisória de evidência, a fim de conceder liminarmente a imissão da parte autora na posse das duas (2) lojas térreas localizadas no Lote n. 8, da Rua 5, do Polo de Moda, do SRIA/Guará (DF). O prazo para desocupação é de sessenta (60) dias corridos, nos termos do art. 30, cabeça, da Lei n. 9.514/1997, a contar da data da publicação da presente decisão (via DJe), sob pena de expedição do mandado de desocupação compulsória. Intime-se a parte ré para apresentar sua resposta no prazo legal de quinze (15) dias, a contar da data da publicação da presente decisão, nos termos do art. 231, inciso VII, do CPC/2015, sob pena de revelia. Em relação à audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Publique-se e cumpra-se.” 2. A agravante-ré alega que o imóvel adquirido pela Associação é apenas a terra-nua, que o prédio é composto por duas lojas térreas e dezesseis unidades de apartamento. 3. Argumenta que sempre tentou ingressar na Associação e participar da aquisição do terreno, o que lhe foi negado pela Presidente da Associação. 4. Aduz que a licitação realizada pela Terracap é apenas da terra-nua; que é possuidora de boa-fé e faz jus à indenização da edificação erguida no imóvel. 5. Assevera que ajuizou o processo n. 31043-63.2012.8.07.0001 contra Carlos José Fernandes Magno e Jasqueson Aparecido Soares, no qual foi reconhecido seu direito de adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel; que o bem havia sido negociado inicialmente entre a Terracap e Carlos José e Jasqueson. 6. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada. 7. Preparo – id. 52280446. 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 11. A princípio se vislumbra probabilidade do direito da agravante porque os agravados-autores adquiriram perante a Terracap apenas a terra-nua, sem considerar as benfeitorias construídas no imóvel, conforme se verifica pelo edital de id. 140815353, pág. 14: “1. A presente Licitação Pública, na modalidade de Concorrência, tem por objeto a alienação dos imóveis de propriedade da Terracap descritos no Capítulo I. 1.1. Nesta licitação serão alienados tão somente os terrenos, sem se considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes, com exceção dos itens 25, 29, 103, 104, 107, 108, 110, 111 e 113, cujas avaliações incluem as benfeitorias existentes nos imóveis.” 12. O imóvel objeto da lide é o item 34 do edital, descrito como sendo “ITEM 34: IMÓVEL EDIFICADO (TÉRREO + 4 PAVIMENTOS SUPERIORES) COM 16 UNIDADES RESIDENCIAIS E 2 LOJAS COMERCIAIS.” (id. 140815353, pág. 15), e que não está relacionado no item 1.1 acima transcrito como exceção à aquisição apenas dos terrenos. 13. Observa-se, da análise do edital que regulamento a licitação, a responsabilidade do adquirente por negociar o custo de eventuais indenizações cabíveis (id. 140815353, pág. 15): “[...] 9. Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus. [...]” 14. Portanto, a situação fática vivenciada pelas partes demanda maior instrução probatória e cognição mais aprofundada, sob pena de grande risco de dano à agravante-ré, diante da ordem de imissão de posse a ser cumprida no prazo de 60 dias. 15. Isso posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. 16. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 17. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 10 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora